Tribunal: TJDFT
Processo: 0746109-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746109-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: SERGIO AGRIPINO CANDIDO DA SILVA EXECUTADO: PAQUETA CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SERGIO AGRIPINO CANDIDO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0701654-22.2018.8.07.0020 apresentado pelo ora agravante contra PAQUETÁ CALÇADOS LTDA.: “Ao ID 161552835, a Administração Judicial da parte executada informou que os valores devem ser transferidos ao Juízo Falimentar. Assim, indefiro o pedido do exequente com fundamento na decisão de ID 158478030. Determino a expedição de ofício ao BRB para promover a abertura de uma conta judicial vinculada ao feito 5000521-26.2019.8.21.0132 em trâmite na Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS. Após, proceda-se a transferência dos valores penhorados ao ID 115559766 - R$ 26.433,34 (ID 072022000002259220). Ato contínuo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar seu interesse de agir no presente feito, porquanto é do juízo universal a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, mesmo sendo reconhecida a natureza extraconcursal do débito.” – ID 173952122 dos autos n. 0701654-22.2018.8.07.0020; sublinhei. E esta a referida decisão de ID 158478030 – origem: “Há questões pendentes nos autos. 1 – DA PETIÇÃO DE ID156338531 A despeito dos eloquentes argumentos da parte autora, tenho que o feito ainda não comporta devida extinção pelo pagamento e determinação de levantamento de valores. Muito embora sua brilhante explicação, didática e com apontamentos acerca da linha do tempo, a cautela deve imperar. Destaco, inicialmente, para compreensão dos autos que em nenhum momento este Juízo firmou decisão no sentido de liberação dos valores. Veja-se que, ainda em 17/08/2022, expediu Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para entender qual o destino a ser dado aos valores aqui sob custódia (ID 133873347): “Tais valores foram transferidos para uma conta judicial em favor deste Juízo comunicante e aguardam a deliberação do MM. Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Sapiranga/RS para fins de liberação do crédito ao interessado, o que na oportunidade se requer.” Inclusive, em decisão anterior, este Juízo reafirmou a impossibilidade de dirimir o levantamento das quantias para satisfação própria do exequente (ID 117801807): “Considerando que foi realizado o bloqueio integral do débito e que ficou vedada a expropriação/liberação de bens até deliberação do Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Sapiranga/RS, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 5000521-26.2019.8.21.0132/RS, conforme ID 11416450, aguarde-se a resposta de ofício de ID 116077580.” Assim, ainda que tenha a ré aduzido não se opor ao levantamento, não incumbe à referida dar destinação aos valores bloqueadas, em prejuízo ao concurso formado no Juízo Falimentar. Do mesmo modo, inexiste no feito comunicação do Juízo Falimentar no sentido da possibilidade de levantamento. O só fato de ter condicionado o referido, anteriormente, à manifestação da ré, não importa que este Juízo tenha que afastar comunicação posterior, em sentido distinto. Ainda, não incumbe ao presente Juízo revisar decisão judicial prolatada pelo falimentar. Mesmo que, com veemência, discorde do posicionamento do magistrado competente, em outra comarca, não cabe ao presente, em sede de competência funcional horizontal, reformar as decisões do referido, que possui prevalência na destinação dos bens da empresa em recuperação. Assim, se o referido alterou o próprio entendimento, comunicando ao presente, em prejuízo, inclusive, ao próprio encerramento da presente execução, já há muito garantida, a via hábil é a recursal e no feito da recuperação judicial. A decisão prolatada, ainda que em contrariedade para com outras anteriores, enquanto não atacada, surte efeitos. Assim, o afastamento do teor decisório prolatado por outro Juízo não incumbe ao presente. Nesta linha, o fato do Juízo Falimentar afastar ou não a possibilidade de levantamento mediante a concordância da ré é questão que não incumbe ao presente resolver. Ademais, é de se destacar que, por força de Ofício posterior, não ainda objeto de manifestação pelas partes, sobreveio ao feito a notícia de alteração da competência, de modo que o feito falimentar fora declinado para Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo/RS. Nesta forma, outro é o Juízo atualmente competente, que pode ou não ratificar as decisões pretéritas, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, a possibilitar revisão do afastamento da possibilidade de satisfação das quantias com base na mera concordância da recuperanda. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 156338531, mantendo, todavia, a natureza extraconcursal do débito, conforme há muito decidido por este Juízo. 2 – DO OFÍCIO DE ID 157399757 Sem delongas, é de se processar o requerimento do Douto Juízo da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo/RS, conquanto que, em demandas similares, tem o STJ entendido pela prevalência do falimentar: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUIAS. NATUREZA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE.1. Nos termos do artigo 66, II, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando 2 (dois) ou mais juízes se considerem incompetentes para o julgamento do feito, atribuindo um ao outro a competência.2. A controvérsia posta nos presentes autos consiste em definir o Juízo competente para a destinação de valores oriundos de precatórios expedidos para pagamento de indébito tributário em favor de empresa em recuperação judicial. 3. Compete ao Juízo da recuperação manifestar-se acerca da natureza do crédito, definindo se está ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial, assim como verificar se determinado bem integra o ativo da recuperanda, estando destinado ao cumprimento das obrigações do plano.4. Na hipótese, tendo o Juízo da recuperação se manifestado no sentido de que os créditos relativos ao pagamento de honorários contratuais não integram o patrimônio da recuperanda e nem se submetem aos efeitos da recuperação, cabe ao Juízo suscitante ultimar os atos de pagamento.5. Os equívocos relativos ao levantamento de valores e aos beneficiários deve ser solucionado a partir da instauração de cooperação judicial.6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 3a Vara Cível de Manaus - SJ/AM.(CC n. 185.966/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.4. Agravo interno não provido.(AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. NATUREZA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.1. "No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes" (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no CC n. 170.595/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020.) DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO o pedido de ID 156338531, mantendo, todavia, a natureza extraconcursal do débito, conforme há muito decidido por este Juízo. MANTENHO, sob custódia, a penhora efetivada ao ID 115559766. PRIMEIRAMENTE, INTIME-SE a parte autora para tecer arrazoados acerca da natureza concursal ou extraconcursal do seu crédito em 15 (quinze) dias, na forma do OFÍCIO do Juízo Falimentar. DECORRIDO O PRAZO ACIMA, ENCAMINHE-SE, mediante OFÍCIO, com as homenagens de estilo, ao Douto Juízo Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo/RS cópia: 1 – Da presente decisão; 2 – A decisão de ID 96796261; 3 – Os lastros produzidos pelo STJ ao ID 88130009; 4 – O acórdão de ID 88128667; 5 – A sentença de ID 29199567; 6 - Da peça da parte autora, conforme intimação acima, SE HOUVER. Após, SUSPENDO O FEITO até comunicação posterior do Douto Juízo Falimentar acerca da destinação dos valores bloqueados.” - grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante suscita preliminar de nulidade de sentença por vício de fundamentação e não enfrentamento dos argumentos submetidos à apreciação do Juízo: “De início, logo se constata a inexistência de qualquer nexo lógico entre a informação de “que os valores devem ser transferidos ao Juízo Falimentar” e a conclusão subsequente. Não bastasse isso, o pedido objeto do referido ID 161552835 já havia sido indeferido, conforme Decisão ID no 162281945 ( ) Assim, ao deliberar sobre questão anteriormente decidida, com o devido respeito, o d. julgador violou a norma expressa no art. 505 ( ) Mas não bastasse isso, a d. decisão agravada deixou de enfrentar os relevantes e supervenientes argumentos lançados na petição ID no 164766655, notadamente quanto aos seguintes aspectos: • limite da competência do juiz da recuperação nas execuções de crédito extraconcursal, fixados pelo Lei no 14.112/2020, especificamente a partir da inclusão dos §§ 7- A e 7-B no art. 6o da LREF; • entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação dos referidos dispositivos no bojo das execuções individuais de crédito extraconcursal, conforme REsp 1.991.103/MT, DJe de 13/4/2023; • exaurimento do período de fiscalização judicial, em 16.08.2023, e suas implicações sobre os valores penhorados, visto que não se enquadram na categoria de “bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. Com efeito, a falta de análises desses pontos pela r. Juízo de primeiro grau impede que esta egrégia Turma delibere sobre a matéria em sua totalidade, sob o risco de supressão de instância. Por isso, torna-se imperativo decretar a nulidade da decisão agravada, possibilitando, se necessário, a interposição dos recursos pertinentes, após deliberação da instância competente. Em relação à decisão de ID 158478030, que serviu de base para a r. Decisão agravada, é fundamental destacar dois pontos. Primeiramente, ela foi proferida em 15.05.2023. Isso significa que antecede a data em que a petição de ID no 164766655 foi juntada, especificamente em 10.07.2023. Este fato, por si só, já evidencia a inadequação dessa decisão como sustentação jurídica, considerando a forma adotada pelo juiz de primeiro grau. Além disso, mesmo que se considerasse a sua aplicação, seria responsabilidade do juiz singular diferenciar o entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.991.103/MT da questão debatida no procedimento de cumprimento de sentença, dada a natureza extraconcursal do crédito.” (ID 52842125, p.p.9-13). No mérito, alega: “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, cuja natureza extraconcursal foi reconhecida pelo d. Magistrado de primeiro grau, em 07.07.2021, ID no 96796261, sendo este fato devidamente oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial, nos termos do Ofício 0701654-22/no 1 - 2021 – CJU, ID no 97582525, o qual autorizou o prosseguimento da execução, conforme Ofício 10012666575, ID no 108920427, datado de 09.11.2021 ( ) Ausente qualquer impugnação por parte da empresa agravada, o feito seguiu seu regular processamento, visto que não se inseria nas hipóteses de suspensão de que trata o inciso II do art. 6o da Lei no 11.101/2006, o que permitiu, em consequência, a realização dos atos de constrição que resultaram na penhora de valores capazes de suportar a liquidação integral da dívida da empresa executada / agravada. Contudo, em que pese os reiterados pedidos de levantamento dos valores, inclusive, após autorização expressa da empresa devedora, ID no 114126003 e ID no 133923119, o d. Magistrado singular sempre condicionou tal ato à manifestação do Juízo da Recuperação. Entretanto, desde o advento da Lei no 14.112/2020, especificamente a partir da inclusão dos §§ 7-A e 7-B no art. 6o da LREF1 , tal medida já não se mostrava mais necessária, visto que a competência daquele Juízo estava restrita tão-somente a duas hipóteses, quais, sejam: i) “determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial” apenas durante o prazo de suspensão indicado no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005; ii) “determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial” até o encerramento da recuperação judicial” (ID 52842125, p.p.4/5). Afirma que “considerando que os recursos objeto de penhora não se enquadravam em nenhuma das condições acima, o agravante juntou, em 10.07.2023, a petição ID no 164766655, requerendo a expedição de Alvará de Levantamento dos valores bloqueados, à luz do disciplinamento ofertado pela Lei no 14.112/2020 ( ) a pretensão de liberação dos valores estava em harmonia com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, aos referidos dispositivos legais, no julgamento do REsp no. 1.991.103/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ID no 164768445.” (ID 52842125, p.6). Diz que “o agravante levou ao conhecimento do d. Magistrado singular a proximidade do termo final do prazo de 2 (dois) anos de fiscalização judicial, o que ocorreu em 16.08.2023, bem como a precária situação financeira da empresa agravada, já com diversos pedidos de falência conforme consta na página 10 do Relatório de Atividades – Maio/2023, extraído do sítio da Administração Judicial” (ID 52842125, p.8). Sustenta: “Devidamente intimadas para se manifestaram sobre o inteiro teor da petição ID no 164766655, tanto a empresa agravada quanto a Administração Judicial deixaram transcorrer em branco o prazo que lhe foi facultado. Por força da r. Decisão ID no 69463652, estranhamente foi determinada a suspensão dos autos, “até comunicação posterior da Administração Judicial acerca da destinação dos valores bloqueados”, sem qualquer deliberação dos argumentos lançados pelo ora agravante na petição ID no 164766655, além de facultar prazo indeterminado para nova manifestação da Administração Judicial. Com efeito, em 31.08.2023, foi juntada a petição ID no 170294649, por meio da qual foi reiterado ao ilustre julgador de primeiro grau o enfrentamento da linha de argumentação objeto da petição ID no 164766655 e, em consequência, a reconsideração da r. Decisão ID 169463652, seguindo-se a isso a autorização de levantamento dos valores penhorados. Nos termos da r. Decisão ID no 170750984, foi concedido novo prazo à parte ora agravada e à Administração Judicial para, em 05 (cinco) dias, “se manifestarem acerca a da petição de ID 170294649”, as quais, mais uma vez, não compareceram aos autos em atendimento à intimação judicial” (ID 52842125, p.8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A decisão ora combatida rediscute, por exemplo, matéria já alcançada pela preclusão pro judicato, em afronta ao art. 505 do CPC. Ademais, houve absoluta omissão do julgador de primeiro grau quanto à questão referente ao limite de competência do juiz da recuperação, nas execuções de crédito extraconcursal, conforme estipulado pela Lei no 14.112/2020, especificamente a partir da inclusão dos §§ 7-A e 7-B no art. 6o da LREF, uma vez que os bens penhorados não se enquadram na categoria de 'bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial'. Em igual medida, também não foi enfrentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no REsp 1.991.103/MT, DJe de 13.04.2023, relativamente ao novo regramento trazido pela Lei no 14.112/2020. Além disso, a r. Decisão foi silente sobre as implicações do término do período de fiscalização judicial da empresa agravada, ocorrido em 16.08.2023, bem como sobre a precária situação financeira da empresa agravada Por fim, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Agravo de Instrumento no 791292, firmou tese de repercussão geral sob o Tema 339 ( ) Como já se demonstrou, o ato judicial atacado padece de fundamentação, ainda que suscinta, à luz dos parâmetros fixados no §1o do art. 489 do CPC, indo em rota de colisão com a tese fixada pela Corte Suprema. Não bastasse isto, uma série de atos processuais foram praticados com base em ato judicial absolutamente nulo, inclusive, a transferências dos valores penhorados para instituição financeira de outra unidade da federação, conforme ID 175528382.” (ID 52842125, p.p.15/16). Por fim, requer: “A. o conhecimento deste recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade, e, em consequência, que seja determinada a tramitação prioritária do processo, com fundamento no art. 9o, inciso VII, da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, visto que a parte agravante é Pessoa com Deficiência – PcD, conforme laudo fornecido pela Junta Médica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, DOC. 01; B. o deferimento da tutela provisória de evidência, inaldita altera pars, com fundamento no inciso II do art. 932 c/c inciso II e Parágrafo único do art. 311, todos do CPC, determinando-se, em consequência, a cassação da r. Decisão ID 173952122 e sua complementação, ID 174964922, por absoluta falta de fundamentação, conforme incisos IV e VI do §1o do art. 489 do CPC, em afronta ao tema de Repercussão Geral objeto da Tese 339 – STF, conforme acima demonstrado, seguindo-se a isto a decretação de nulidade de todos os atos processuais delas decorrentes, retornando os autos ao status quo ante; C. quanto ao mérito, requer-se o provimento do recurso com a confirmação da medida provisória de evidência deferida, cassando a r. decisão de ID 173952122 e sua complementação de ID 174964922, em caráter definitivo; D. a intimação da empresa agravada e da Administração Judicial, como terceiro interessado, para, caso queiram, apresentar contraminuta, no prazo legal.” (ID 52842125, p.p.16/17). Intimado a juntar aos autos comprovante de pagamento (e não de agendamento) do preparo realizado no ato da interposição do recurso (ID 52911474), o agravante cumpriu a determinação (ID 52927803). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Preliminar de vício de fundamentação da decisão agravada O agravante alega nulidade da decisão agravada sob o fundamento de “Ausência de Fundamentação e não enfrentamento dos argumentos submetidos à apreciação do Juízo” (ID 52842125, p.9). O § 1o do art. 489 do CPC traz as hipóteses que autorizam conclusão negativa quanto a fundamentação de decisão ou de sentença: “Art. 489 [ ]. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” - sublinhei. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao art. 489, § 1o, IV do CPC é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). No caso, o Juízo a quo reportou-se a decisão anterior, pela qual analisadas as questões pertinentes e abordadas todas as alegações deduzidas pelas partes, o que admitido pelo ordenamento jurídico fundamentação per relationem). No sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório adota outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público como razões de decidir. ( ) 5. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1703459, 07292613120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, nenhuma das hipóteses que se refere art. 489 § 1o do CPC pode ser reconhecida (não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, não empregou conceitos jurídicos vagos ou indeterminados, tampouco deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento), destacando-se que “fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeito a preliminar. Mérito O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Traço retrospectiva dos fatos na origem para melhor compreensão do feito. Trata-se, inicialmente, de ação de conhecimento que foi extinta sem resolução do mérito e fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ora agravante/exequente. A sentença foi proferida em 21/02/2019 (ID 29199567 – origem): “Em face de tudo o que exposto, ANTE A ALEGAÇÃO DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM, na forma do art. 337, Inc. X, c/c 485, Inc. VII, ambos do CPC, EXTINGUO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas finais pelo autor. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono das rés, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas, nada mais havendo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.” O recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários de forma equitativa (ID 88128667 – origem): “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para fixar os honorários advocatícios em R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.” O Recurso Especial foi admitido e provido “para fixar a verba honorária em 10% do valor atualizado da demanda” e transitou em julgado em 26/03/2021 (ID 88130009 – origem). O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios decorrentes da condenação judicial foi iniciado em 16/04/2021 (ID 89153580 – origem). A executada informou ter ajuizado pedido de recuperação judicial (ID 90503569 – origem), cujo processamento havia sido deferido em 27/06/2019 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS (ID 91962497 – origem). Pela decisão de 07/07/2021, o Juízo a quo considerou que "os honorários de sucumbência ora executados foram fixados em sentença/acórdão transitada(o) em julgado em 23/06/2021, ou seja, após o deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada ocorrido em 27/06/2019, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências” e reconheceu a natureza extraconcursal do crédito exequendo (ID 96796261 – origem; grifei). Remetido Ofício ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS solicitando reserva de crédito nos autos da ação de recuperação judicial em razão da natureza extraconcursal (ID 97582525 – origem), veio o oficio 10012666575 em resposta (ID 108920427 – origem): “OFÍCIO No 10012666575 Senhor(a) Juiz(a) Ao cumprimentar Vossa Excelência, em resposta ao ofício no 0701654-22, processo no 07016542220188070020, comunico que a execução movida deverá ter prosseguimento, inclusive com a possibilidade de realização de atos constritivos, por ter deliberado o Juízo pela natureza extraconcursal do crédito, devendo, no caso de penhora, comunicar o fato a este Juízo, vedada a expropriação de bens até deliberação nestes autos, salvo concordância expressa das Recuperandas no processo de origem. Destinatário: 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS – DISTRITO FEDERAL” Em seguida, em 26/01/2022, a pesquisa via Bacenjud foi parcialmente frutífera (ID 113708894 – origem), com bloqueio de ativos financeiros, tornados indisponíveis, e o valor foi transferido para conta judicial no BRB (ID 113708890 – origem). Intimado, o executado concordou com a penhora efetivada nos autos, bem como autorizou o levantamento pelo credor (ID 114126002 – origem). Enviado o Ofício 0701654-22/no 1 comunicando a penhora de valores em conta bancária ao Juízo falimentar (ID 116077580 – origem), este respondeu, solicitando a desconstituição da penhora promovida e restituindo o valor à executada/recuperanda, lembrando ao credor possibilidade de requerimento da habilitação de seu crédito (ID 152954457 – origem). Ainda: o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS o enviou a decisão a seguir transcrita: “( ) 3.2. Penhora de bens de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. (ev. 12.065, outros 02) Comunicou-se a penhora de créditos de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. (ev. 12.065, outros 02). De fato, como apontaram a Recuperanda PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. e a ADMINISTRADORA JUDICIAL, esta penhora já havia sido feita e comunicada a este Juízo. No ofício do ev. 10.776, comunicou-se a penhora de R$ 189.147,73 e de R$ 26.433,34, em processo de cumprimento de sentença movido por Sergio Agripino Candido da Silva, nos autos do feito de no 0701654-22.2018.8.07.0020. Por ocasião da decisão do ev. 12.004, assim decidi: “Na decisão do ev. 10.818, proferiu-se decisão quanto à notícia de penhora de bens de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. (ev. 10.776), ocasião em que se facultou à Recuperanda a manifestação sobre a constrição realizada. Sobreveio, então, a manifestação do ev. 11.982. Pois bem. No ofício do ev. 10.776, comunicou-se a penhora de R$ 189.147,73, tendo como credor SERGIO AGRIPINO CANDIDO DA SILVA. Ademais, na decisão do ev. 9.660, item 4.1., assim me manifestei: “De fato, na decisão do evento 8.522, outros 03, o MM. Juiz reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos. E, apesar da irresignação das Recuperandas (evento 9.648), não cabe a este Julgador revisar a decisão de outro Magistrado, pois não é instância recursal, devendo a parte interessada fazer uso dos meios processuais cabíveis (recurso/conflito de competência) para impugnar a decisão.” Todavia, melhor examinando a questão, verifico que incorri em erro. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a deliberação quanto à natureza do crédito – concursal ou extraconcursal – é do Juízo da recuperação judicial. Cito, a propósito, o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.) Desta forma, considerando que o título que seria o que ampara a fase de cumprimento de sentença não está completo (ev. 9.648, anexo 03), determino que sejam tomadas as seguintes providências: 1 – primeiro, oficie-se o Juízo do ev. 10.776, solicitando que (i.) mantenha indisponível o valor penhorado, (ii.) junte a estes autos cópia da decisão judicial que constituiu o crédito em favor do credor e (iii.) intime o Exequente para que se manifeste sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) nestes autos, no prazo de 15 dias; 2 – segundo, com a juntada deste documento, intimem-se a Recuperanda e a Administradora Judicial para manifestação, no prazo de 15 dias; e 3 – terceiro, após, voltem conclusos os autos para deliberação quanto ao incidente.” No ofício do ev. 12.065, outros 02, o MM. Juiz afirma ser extraconcursal o crédito penhorado. Todavia, esta competência, tal como dito anteriormente, é do Juízo da Recuperação. E, ao ver o documento do ev. 9.648, anexo 03, verifica-se que o título judicial foi proferido em 05.04.2019, isto é, data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial (24.06.2019 – ev. 01). Por isso, ante a natureza concursal do crédito, deve-se desconstituir a penhora promovida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, restituindo-se o valor à Recuperanda PAQUETÁ CALÇADOS LTDA., solicitando-se ao credor que requeira a habilitação de seu crédito, na forma do art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/2005. Comunique-se o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, enviando-lhe cópia da decisão do ev. 12.004, bem como da presente.” - (ID 152957513, p.p.13-15 – origem) grifei. Na sequência, veio aos autos o Ofício no 10035872707, pelo qual o Juízo da 2a Vara Cível de Sapiranga/RS comunicou ter declinado da competência em favor do Juízo da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo/RS, ao mesmo tempo em que solicitou “MANTENHA INDISPONÍVEL o valor penhorado, via SISBAJUD, bem como que envie a este Juízo Universal cópia da decisão judicial que constituiu o crédito em favor do Credor supra, e, por fim, que intime-o, ainda, para que se manifeste sobre a natureza de seu crédito (se concursal ou extraconcursal), no prazo de 15 (quinze) dias” (ID 157399757 – origem). E nestes autos sobreveio a decisão de ID 158478030, pela qual: 1) indeferido o pedido de liberação dos valores penhorados ao exequente, mas mantida a definição da natureza extraconcursal do débito; 2) mantida sob custódia a penhora efetivada via Bacenjud; 3) intimada a parte exequente para se manifestar acerca da natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal; 4) encaminhadas, mediante ofício, cópias das decisões solicitadas; e 5) suspenso o feito até comunicação posterior do Juízo falimentar acerca da destinação dos valores bloqueados. Após, foi proferida a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido do exequente com fundamento na decisão acima mencionada e intimado o “exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar seu interesse de agir no presente feito, porquanto é do juízo universal a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, mesmo sendo reconhecida a natureza extraconcursal do débito” (ID 173952122 – origem). Em complemento à decisão agravada, o Juízo a quo determinou a transferência de todos os valores depositados nas contas judiciais em favor da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS (ID 174964922 – origem). O exequente/agravante se insurge, alegando, em síntese, a preclusão do reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito e a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados sem condicionamento à manifestação do Juízo da recuperação (ID 52842125). Sem razão. Embora no cumprimento de sentença de origem, que tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, tenha sido definida a natureza extraconcursal do crédito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crédito concursal porque “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.840.531/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). E, em se tratando de crédito referente a honorários advocatícios fixados em condenação judicial, o fato gerador é a sentença. No ponto: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020) Na hipótese, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 27/06/2019, enquanto a sentença que fixou os honorários advocatícios (fato gerador) foi proferida em 21/02/2019. Verifica-se que o fato gerador é anterior ao processamento da recuperação judicial, cuidando-se de crédito concursal. Inclusive, o Juízo da recuperação judicial, que detém a competência para determinar a natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – já se manifestou nos autos nesse sentido (como relatado acima). Destaco novamente excerto da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS (ID 152957513 – origem): “( ) Todavia, melhor examinando a questão, verifico que incorri em erro. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a deliberação quanto à natureza do crédito – concursal ou extraconcursal – é do Juízo da recuperação judicial. ( ) No ofício do ev. 12.065, outros 02, o MM. Juiz afirma ser extraconcursal o crédito penhorado. Todavia, esta competência, tal como dito anteriormente, é do Juízo da Recuperação. E, ao ver o documento do ev. 9.648, anexo 03, verifica-se que o título judicial foi proferido em 05.04.2019, isto é, data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial (24.06.2019 – ev. 01). Por isso, ante a natureza concursal do crédito, deve-se desconstituir a penhora promovida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, restituindo-se o valor à Recuperanda PAQUETÁ CALÇADOS LTDA., solicitando-se ao credor que requeira a habilitação de seu crédito, na forma do art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/2005.” Ademais, ainda que se tenha definido nos autos do cumprimento de sentença que se trata de crédito extraconcursal, a questão acerca da penhora de ativos financeiros é de competência do Juízo no qual se processa a recuperação judicial. No caso, o Juízo da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS. No ponto, não há que falar em preclusão da matéria, porquanto, ainda que o juízo na execução tenha definido a natureza extraconcursal do crédito, não há como decisão interlocutória se sobressair ao que dispõe a lei que define o fato gerador para configuração da natureza dos créditos (art. 49 da Lei n.11.101/05), nem afasta a competência do Juízo falimentar para deliberação quanto à natureza (concursal ou extraconcursal). Além disto, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o ‘stay period’. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) Dessa forma, ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em levantamento dos valores bloqueados antes da manifestação do Juízo da recuperação. Portanto, correta a decisão agravada no tocante ao indeferimento do levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente e à indicação de que é do juízo da recuperação a competência para avaliar as medidas de constrição incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora